Tribunal: TJSP
Processo: 1041351-16.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO – AUTOR INCLUÍDO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA QUE TEM POR OBJETO O IMÓVEL APONTADO NA INICIAL – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – POSSE QUE SERÁ DISCUTIDA NA AÇÃO REIVINDICATÓRIA - SENTENÇA MANTIDA – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000203810
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041351-16.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante PAULO
HENRIQUE
JUSTE
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
IMOBILIARIA
E
CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), THEODURETO
CAMARGO E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 19 de março de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041351-16.2018.8.26.0224 -Voto no 21150 - slb
2
VOTO No: 21150
APELAÇÃO No.: 1041351-16.2018.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS
APELANTE: PAULO HENRIQUE JUSTE
APELADA : IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA
JUÍZA DE 1o GRAU: DR. RODRIGO DE OLIVEIRA CARVALHO
SLB
APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO SENTENÇA DE
EXTINÇÃO AUTOR INCLUÍDO NO POLO PASSIVO DA
AÇÃO REIVINDICATÓRIA QUE TEM POR OBJETO O
IMÓVEL
APONTADO
NA
INICIAL

PERDA
SUPERVENIENTE DO OBJETO
POSSE QUE SERÁ
DISCUTIDA NA AÇÃO REIVINDICATÓRIA - SENTENÇA
MANTIDA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

A sentença a fls. 247/248 julgou extinto o processo,
sem apreciação do mérito, com fundamento no artigo 586, inciso Vi do Código
de Processo Civil.
Apelou o autor a fls. 250/259, afirmando, em
síntese, que foi incluído no polo passivo da ação reivindicatória interposta pelo
apelado após o ajuizamento desta ação.
Relata que adquiriu o imóvel em 25/06/2018 de Braz
Benedito de Assis, que por sua vez apresentou documento comprovando que
adquiriu o imóvel da apelada, tendo pago integralmente o preço.
Insurge-se contra a extinção do processo, afirmando
que sempre ostentou a qualidade de terceiro, sendo incluído no polo passivo
da ação reivindicatória apenas em 02/04/2019 por despacho judicial, de modo
que inexistiria impedimento para o prosseguimento desta ação.
Em contrarrazões, a parte apelada sustenta a lisura da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041351-16.2018.8.26.0224 -Voto no 21150 - slb
3
sentença, a fls. 264/266.
É o relatório.
O autor ajuizou ação de embargos de terceiro,
pretendendo a manutenção na posse do lote 24 da Quadra 142 do loteamento
Parque Continental objeto da matrícula no 73.470.
O artigo 674 do Código de Processo Civil dispõe que:
“Quem não for parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição
sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato
constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de
embargos de terceiro.”
No curso da lide, o autor foi incluído no polo passivo
da ação reivindicatória ajuizada pela apelada, que tramita sob o no
102.6509-31.2018.8.26.0224, conforme certidão a fls. 246 e pesquisa
realizada junto ao sistema SAJ.
Assim, sua inclusão no polo passivo acarreta perda
superveniente do objeto desta ação, já que o autor deixou de ostentar a
qualidade de terceiro. Ressalto que a defesa de alegada posse poderá ser feita
na ação reivindicatória, de modo que o presente processo perdeu seu objeto.
Pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
Deixo de majorar os honorários de advogado, porque
não fixados na sentença, ante a ausência de citação da apelada.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator